Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-43.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800508-43.2022.8.14.0076

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANA MARIA DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO “A ROGO” INDEVIDA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados sem anuência da autora, determinou a restituição de valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidos os contratos de empréstimo consignado firmados na modalidade “a rogo” em nome de pessoa alfabetizada, diante de indícios de fraude; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação “a rogo”, prevista no art. 595 do Código Civil, destina-se exclusivamente a pessoas analfabetas, sendo inaplicável à autora, que é alfabetizada e capaz de assinar o próprio nome.

4.

A divergência entre os documentos apresentados pela instituição financeira e os documentos originais da autora evidencia irregularidade e reforça a ocorrência de fraude na contratação.

5.

A ausência de comprovação da regularidade do negócio jurídico pela instituição financeira impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos impugnados.

6.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno decorrente de fraude em operação bancária.

7.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a subsistência e dignidade da consumidora.

8.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução do montante fixado para R$ 3.000,00, em consonância com a jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação “a rogo” é inválida quando aplicada a pessoa alfabetizada, configurando indício de fraude e ensejando a nulidade do negócio jurídico.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido (in re ipsa).

4.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-PA, Apelação Cível nº 08002972520208140028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08000172220188140029, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANA MARIA DA SILVA CAMPOS
, julgou procedentes os pedidos para: a) Declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 234139963 e nº 234077291; b) Condenar o banco à restituição de valores eventualmente descontados; e c) Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A autora, ora apelada, alegou que foi surpreendida com dois depósitos em sua conta, referentes a empréstimos consignados que jamais contratou, cujas parcelas seriam descontadas de seu benefício previdenciário.

O banco apelante, em sua defesa e no presente recurso, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que os contratos foram celebrados na modalidade "a rogo", com a devida aposição de digital e assinatura de duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

A apelada, em contrarrazões, rechaça os argumentos do apelante, destacando a existência de fraude, evidenciada pela divergência entre os documentos de identificação apresentados pelo banco e os seus documentos originais, e o fato de ser pessoa alfabetizada, que assina o próprio nome, o que tornaria nula a contratação "a rogo".

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela apelada.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

A principal tese do banco apelante é a de que os contratos são válidos, pois teriam sido firmados "a rogo", modalidade prevista no art. 595 do Código Civil para pessoas que não sabem ler nem escrever. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das provas produzidas.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, há clara divergência entre o documento de identidade apresentado pelo banco para justificar a contratação e o documento original da apelada. Mais contundente é o fato, comprovado nos autos de que a apelada é pessoa alfabetizada e capaz de assinar seu próprio nome.

A modalidade de contratação "a rogo" é uma formalidade essencial destinada a proteger e garantir a manifestação de vontade do contratante analfabeto, não se aplicando a pessoas alfabetizadas. A utilização indevida desse expediente, no presente caso, não apenas invalida o ato, como também constitui forte indício de fraude na celebração do negócio jurídico.

A responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude é objetiva, decorrente do risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido, responsabilizando a instituição financeira pela falha na prestação do serviço quando não adota as cautelas necessárias para evitar fraudes. A ausência de comprovação da regularidade da contratação, especialmente diante de uma consumidora que nega a celebração do negócio, impõe o reconhecimento da nulidade do contrato.

Ademais, o Apelante defende a inexistência de danos morais ou a necessidade de redução do valor arbitrado.

Os danos morais, neste caso, são evidentes (
in re ipsa
), pois a situação de ter descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda de uma pessoa idosa e vulnerável, devido a uma fraude bancária, acarreta angústia, aflição e desequilíbrio psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento. A supressão de verba alimentar possui um impacto devastador na vida do consumidor, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem arbitrado valores semelhantes em casos análogos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Assim, deve ser provido em parte o apelo do requerido somente quanto à redução do quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação

para reformar a sentença, somente referente ao
quantum
indenizatório, reduzindo sua condenação à indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026